Tribunal: TJPA
Processo: 0826260-96.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826260-96.2023.8.14.0006

APELANTE: WENDERSON FERREIRA LOBO

APELADO: JULIE DE SOUSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO EM SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que confirmou a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com prazo de vigência de seis meses, e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.

O apelante requereu justiça gratuita, declaração de inépcia da denúncia, designação de audiência de instrução e julgamento e revogação das medidas protetivas.

3.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante do decurso do prazo fixado na sentença sem prorrogação ou novo fundamento, persiste o interesse recursal na discussão sobre a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença fixou o prazo de seis meses para vigência das medidas protetivas, condicionado à manifestação da vítima.

4.

Transcorrido o prazo sem nova manifestação ou fato relevante, configurou-se a perda superveniente do objeto.

5.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece que, nesses casos, não subsiste interesse processual, devendo o recurso ser julgado prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas fixado em sentença, sem manifestação posterior ou fato novo, acarreta a perda superveniente do objeto recursal. 2. Nesses casos, o recurso deve ser julgado prejudicado por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 01.04.2025; TJMG, Med Protetiva Urg nº 2753325-35.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0826260-96.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA – VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: WENDERSON FERREIRA LOBO

ADVOGADO (A): GABRIEL SOUZA, OAB/PA Nº 37.522

APELADA: JULIE DE SOUSA DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: CHARLES MOREIRA BORGES, OAB/PA Nº 37.632 E OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Wenderson Ferreira Lobo apela de sentença do Juízo da Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua
/PA que julgou
procedente o pedido mantendo a aplicação de medidas protetivas de urgência confirmando a decisão liminar outrora deferida, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sentença -
13/12/2023

(ID 20002573).

Razões recursais – 22/02/2024 (ID 20002584), requerendo:

1.Os benefícios da justiça gratuita;

2.A manifestação acerca dos pedidos de declaração de inépcia da denúncia;

3.A realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral;

4.A revogação da decisão de manutenção das medidas protetivas fixadas.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 20002592).

Parecer da Procuradoria da Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21380002).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

Na espécie, o juízo sentenciante impôs ao recorrente a observância de medidas protetivas de urgência deferidas a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, fixando o prazo de 06 (seis) meses para que a requerida comparecesse em secretaria para se manifestar quanto ao interesse na manutenção das medidas, sendo que, após esse tempo, as medidas perderiam a sua vigência, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC (ID 20002573 - Pág. 3).

Ocorre que, desde a prolação do
decisum
em 13/12/2023, transcorreu mais de 06 (seis) meses sem notícia de descumprimento das medidas ou reiteração do comportamento capaz de justificar a prorrogação do prazo fixado. Nesse contexto, incide o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA CONCEDIDAS -
FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. A inserção do § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, feita pela alteração trazida pela Lei n. 14 .550/2023, chancelou o entendimento de que inexiste prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, as quais "vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".
Na hipótese, contudo, o magistrado fixou o prazo de vigência das medidas protetivas outrora concedidas e, nessa toada, forçoso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em face do transcurso do lapso temporal fixado na decisão combatida
(TJ-MG - Med Protetiva Urg: 27533253520248130000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025, grifo nosso).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que prorrogou por um ano a vigência de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser declarada nula por suposta ausência de citação do apelante, diante de alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem manifestação das partes ou novas circunstâncias que justifiquem sua prorrogação implica a perda superveniente do objeto do recurso.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais estabelece que, expirado o prazo de validade das medidas protetivas, resta prejudicada a análise do recurso que discute sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado (TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Desa. Rela. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe: 01/04/2025, grifo nosso).

Diante disso, não obstante a irresignação do apelante, tenho que o presente recurso de apelação perdeu o objeto, uma vez que a pretensão recursal já fora alcançada pelo prazo determinado na sentença. Assim, tem-se que a pretensão deduzida no recurso foi alcançada, tornando prejudicado o exame do apelo.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025